Tribunal: TJDFT
Processo: 0721765-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721765-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO LEHNEN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de tutela provisória, interposto por SILVIO LEHNEN contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação submetida ao procedimento comum ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declarando a incompetência para processar e julgar a demanda postulada, determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Frente a tanto, postula o agravante, initio litis, que lhe seja concedida a tutela provisória a fim de que “os autos originários não sejam declinados à comarca de domicílio do Autor até que proferida decisão definitiva por esta r. Corte no presente Agravo de Instrumento”. A integral leitura do decisum recorrido, contudo, indica a desnecessidade da providência acima indicada. Com efeito, ao final da decisão impugnada o magistrado de origem assim salientou: “Preclusa esta decisão, remetam-se os autos”. Essa determinação restou ratificada na decisão de ID 237975958, nos seguintes termos: “A fim de se evitar a produção de atos inúteis, suspendo o feito até ulterior julgamento do agravo de instrumento no 0721765-43.2025.8.07.0000”. Ora, diante de tais circunstâncias, é razoável concluir que, quanto à providência liminar requerida nestes autos, não subsistem os binômios interesse/necessidade e utilidade/adequação. Frente ao exposto, DECLARO PREJUDICADA a análise do pleito liminar formulado pelo agravante. Dê-se ciência desta ao juízo de origem. Manifeste-se, querendo, a instituição bancária agravada. O recolhimento do preparo está demonstrado pelo comprovante de ID 72411163. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator